Tribunal: TJMT
Processo: 0001356-80.1996.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001356-80.1996.8.11.0004
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA, ORLANDO ROEWER, PEDRO ROSS, ARMANDO ANTONIO DIDONET
Vistos etc.
I – Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4aVara Cível da Comarca de Barra do Garças.
II – Verifica-se da Certidão Id 8438538, que aportou nesta Corte, anteriormente, o Recurso de Agravo de Instrumento no 333-36.1995.811.0004, que foi distribuído a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, a qual foi transferida para 3a Câmara de Direito Privado (Portaria no. 329/2019-PRES, de 15 de fevereiro de 2019), tendo o seu acervo ficado sob a responsabilidade do douto Magistrado Dr. Edson Dias Reis, nos termos do Art. 3o, § 1o da Resolução no 05/19-OE. Portanto, o presente Recurso versa sobre a mesma ação de base do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, razão pela qual, ex vi art. 80, § 1o do RITJMT, entendo que há prevenção.
III – Assim, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição à Eminente Colega.
IV – Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora